Tribunal: TJSP
Processo: 1016338-80.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de conhecimento – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação do CDC – Possibilidade do magistrado afastar cláusulas abusivas do contrato de ofício, que não configura decisão "ultra petita" – Evidente abusividade na disposição contratual que determina o refinanciamento do contrato no caso de

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de conhecimento – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação do CDC – Possibilidade do magistrado afastar cláusulas abusivas do contrato de ofício, que não configura decisão "ultra petita" – Evidente abusividade na disposição contratual que determina o refinanciamento do contrato no caso de inadimplência – Descontos nos vencimentos do autor que se mostraram abusivos – Litigância de má-fé não observada – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000781246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016338-80.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO CECRES - SICOOB CECRES, é apelado ARISTEU
SANTOS PENALVA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador (com
declaração de voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39808
APELAÇÃO No 1016338-80.2019.8.26.0482
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: SILAS SILVA SANTOS
APELANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO CECRES
SICOOB CECRES
APELADO
: ARISTEU SANTOS PENALVA DE OLIVEIRA
COMARCA
: PRESIDENTE PRUDENTE
RECURSO
Apelação
Ação de conhecimento

Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a demanda Inadmissibilidade Aplicação do
CDC
Possibilidade do magistrado afastar cláusulas
abusivas do contrato de ofício, que não configura decisão
"ultra petita"
Evidente abusividade na disposição
contratual que determina o refinanciamento do contrato no
caso de inadimplência
Descontos nos vencimentos do
autor que se mostraram abusivos Litigância de má-fé não
observada Sentença mantida Honorários advocatícios
majorados Recurso não provido.
1) Cuida-se de ação de conhecimento julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 187/193, cujo relatório se adota.
A apelação é de COOPERATIVA DE CRÉDITO CECRES
SICOOB CECRES (fls. 196/201).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma porque foi além do pedido
inicial.
Aduz que a tese veiculada pelo autor se restringe à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade de cobrança do débito em questão pela ocorrência da
prescrição.
Alega que o douto magistrado ao entender que a cláusula
9 do contrato é abusiva incorreu em decisão ultra petita, por ter decidido
questão diversa daquela postulada na exordial.
Diz que no caso em análise há que se declarar nulo o
capítulo da r. sentença que extrapolou os limites fixados no pedido, restando
os demais pontos mantidos.
Sustenta que a r. decisão foi proferida de forma que restou
desconsiderado o disposto na cláusula 9 que determina que no caso de
inadimplemento o financiado autoriza o refinanciamento do saldo devedor.
Alega que “não há que se falar em abusividade ou em falta
de consentimento, pois o documento do Serasa Experian de fls. 116.
protocolado em 27 de fevereiro de 2015 e os demais documentos anexos
comprovam que a Requerida jamais deixou de cobrar o Autor no decorrer do
lapso temporal atinente”.
Requer que o recurso seja conhecido e provido.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 208/216),
na qual requer que o recurso não seja provido e que a apelante seja
condenada nas penas por litigância de má-fé.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 220/221).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 222.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
203/204).
É o relatório.
2) Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Aristeu
Santos Penalva de Oliveira em face de Cooperativa De Crédito Cecres

Sicoob Cecres, sob a alegação de que é funcionário da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp e que por isso tornou-
se cooperado da apelada, sendo que firmou mais de um contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo com a requerida. Alega que foi nomeado para exercer cargo no
Poder Executivo Municipal em mais de uma oportunidade e que ao ser
nomeado ocorre o automático afastamento do cargo exercido junto a Sabesp.
Afirma que após o último afastamento retomou suas atividades em 2016 e que
em 2019 notou que começaram a ser feitos descontos não autorizados em
seus vencimentos. Afirma que tais descontos são indevidos, porque o contrato
que os originou prescreveu, sendo de rigor o reconhecimento da inexigibilidade
de tais valores.
Foi concedida tutela provisória em fls. 58/61.
Houve contestação (fls. 71/76), com a juntada de
documentos, e réplica (fls. 133/139), com a apresentação de novos
documentos.
Adveio a r. sentença de fls. 187/193 que julgou
parcialmente procedente a demanda, por reconhecer a existência de
abusividade na contratação, a fim de declarar a nulidade do contrato de mútuo
de fls. 24/26 e os débitos dele oriundos, com a determinação de cessação dos
descontos e devolução dos valores indevidamente descontados do benefício
do autor. Diante da sucumbência mínima do autor a ré foi condenada ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
Daí o recurso de apelação apresentado pela ré, que não
comporta provimento.
As alegações da ré sobre a ocorrência de decisão ultra
petita se confunde com o mérito e com ele serão analisadas.
Com efeito, ao presente caso se aplicam as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
Assim os princípios de proteção ao consumidor devem ser
aplicados na relação individual, inclusive para revisão de ajustes contratuais
que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizam a ingerência judicial
para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada “relativização do
pacta sunt servanda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso vertente, verifica-se que restou superada a
discussão sobre a ocorrência da prescrição, restando controvertida apenas a
anulação de cláusulas da avença e o reconhecimento da inexigibilidade do
contrato.
Diante da análise dos documentos juntados nos autos
depreende-se que os valores descontados dos vencimentos do autor visam
adimplir o refinanciamento da primeira contratação firmada pelo autor com a
requerida (fls. 18/19), uma vez que tal contrato traz previsão que no caso de
inadimplência o cooperado autoriza a ora apelante a refinanciar o saldo
devedor.
A ré deixou de juntar nos autos a contratação que deu azo
à cobrança discutida nessa oportunidade. Assim, incertos os termos
avençados como bem observou o douto magistrado na r. sentença.
Contudo, considerando que a requerida afirma que a
contratação que originou os descontos nos vencimento do apelado é fruto do
refinanciamento dos contratos anteriores realizado com base na cláusula 9 do
contrato originário é de rigor reconhecer a sua abusividade, restando escorreita
a r. sentença.
A
cláusula
que
autoriza
o
refinanciamento
das
contratações no caso de inadimplência é manifestamente abusiva porque
impõe ao consumidor uma nova contratação sem que ele tenha a oportunidade
de manifestar previamente e sem oportunizar que ele tome conhecimento de
suas disposições, indicando a existência de desequilíbrio contratual em seu
desfavor.
Diante da declaração de nulidade da referida cláusula e
em consequência do contrato como um todo escorreita a r. sentença ao
determinar a suspensão dos descontos nos vencimento do autor, bem como a
devolução dos valores indevidamente descontados.
Assim,
considerando
que
o
reconhecimento
de
abusividade na referida cláusula, culminou na declaração de nulidade da
avença, não há que se falar em sentença ultra petita, diante da possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do magistrado de afastar do contrato disposições abusivas em prejuízo do
consumidor.
Acerca do assunto já decidiu o STJ:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de
relação de consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do
consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser considerada
cláusula abusiva, devendo a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o
juiz reconhecer a sua incompetência ex officio. 2. Conflito conhecido e
declarado competente o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Macaé/RJ, o
suscitante.
(CC
48.097/RJ,
Rel.
Ministro
FERNANDO
GONÇALVES,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2005, DJ 04/05/2005, p. 153).
(Destaquei).
Nesse sentido:
“MATÉRIA PRELIMINAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
NULIDADE DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. DECISÃO 'ULTRA PETITA'. INOCORRÊNCIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. O fato de o julgador ter
reconhecido, de ofício, a abusividade de cláusula contratual, não constitui
ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, sobretudo porque houve
respaldo em legislação consumerista, restando suficientemente fundamentado
o julgado, cujo acerto ou não é matéria de mérito. Relação de consumo
configurada.
(...)
Sentença
reformada.
Recurso
provido”.
(AP
no
1018899-59.2019.8.26.0100; Relator Des. Airton Pinheiro de Castro; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 07/05/2020).
“Compra e venda de lote - Ação de rescisão contratual
cumulada com reintegração de posse e indenização - Procedência -
Inconformismo - Acolhimento em parte
Reconhecimento, de ofício, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusividade na incidência da multa contratual - Ofensa manifesta ao CDC (art.
6o, V) - Redução da taxa de ocupação para 0,5%, do valor atualizado do
imóvel, por mês - Devida a indenização pelas benfeitorias/acessões - Admitida
a compensação - Sentença reformada em parte - Recurso provido em parte,
com reconhecimento de matéria de ofício”. (AP no 0006667-90.2014.8.26.0299;
Relator Des. Grava Brazil; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado
TJSP; J. 17/04/2017).
Cabe consignar, como bem anotou o nobre magistrado de
primeiro grau, que eventuais valores inadimplidos pelo apelado podem ser
buscados pela apelante através dos meios devidos.
Não obstante, no presente caso não restou caracterizada
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC de modo que não há
que se falar na condenação da apelante nas penas por litigância de má-fé.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não abalam os
fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor SILAS SILVA SANTOS, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado, serem
majorados para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da causa.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38901 – Divergente
Apelação Cível no 1016338-80.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Cooperativa de Crédito Cecres - Sicoob Cecres
Apelado: Aristeu Santos Penalva de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo deva ser acolhida a prejudicial de nulidade da r. sentença de Primeiro Grau,
por representar referida decisão julgamento 'ultra e extra petita', por ir além dos limites
da lide, pedido e causa de pedir e do permitido pelo ordenamento jurídico, conforme o
artigo 492 do CPC, além de também explicitar violação ao princípio da não surpresa
(artigo 10 do CPC) uma vez que o réu se defendeu do que deduzido na petição inicial, o
que significa que, sem a intimação do réu ora apelante - para se manifestar
previamente sobre a razão de decidir, não poderia ocorrer o julgamento como se deu,
por violação ao princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC).
Como leciona Moacyr Amaral Santos, com respaldo em
Gabriel Rezende Filho, afirma que: "Em ambos os casos, quer no de sentença ultra
petita, quer no de sentença extra petita, será ela ineficaz e nula, ocorrendo que no
primeiro caso possa ser reduzida no juízo superior, "sempre que a coisa ou o valor
sobre que recair a redução estiver expressamente mencionado na sentença (...)".
Igualmente, ineficaz e nula é a sentença citra petita” (Primeiras Linhas, Saraiva, v.
3o,23).
E no mesmo sentido também a lição de Vicente Greco
Filho, "A sentença que julga além do pedido se diz ultra petita, a que julga fora do
pedido se diz extra petita. Tais sentenças são nulas, como nula é a sentença citra petita,
qual seja a que deixa de apreciar pedido expressamente formulado. Esta última viola o
princípio da indeclinabilidade da jurisdição" (Direito Processual Brasileiro, Saraiva, v.
2o/226).
No caso, é fato que na petição inicial reclama o autor que,
“...nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil, que seja declarado estar
prescrita a pretensão punitiva objeto da proposta de empréstimo relativo ao pagamento
de 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.316,67 (um mil, trezentos e dezessete reais e sessenta
e sete centavos de uma linha de crédito aprovada no valor de R$ 39.817,45 (trinta e
nove mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos)...”.
No entanto, a r. sentença de Primeiro Grau, após
reconhecer “...Nesse cenário, é fácil concluir que o débito oriundo daquele contrato
não está prescrito...”, prosseguindo no julgamento, aduziu, “...Entretanto, o fato de a
pretensão da credora não estar prescrita não lhe outorga direito de, a seu bel prazer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
refinanciar o contrato, nos moldes que melhor lhe aprouver. O contrato de fls. 18/19 foi
firmado em maio/2010, e o débito contratual objeto da demanda é originado no
refinanciamento desse contrato, havido em 2012, cujo instrumento não veio aos autos.
Daí que não há certeza jurídica de que, por ocasião do refinanciamento do débito,
tenha havido alguma alteração dos termos da contratação. Ainda que assim não fosse,
a cláusula 9a do contrato originário é manifestamente abusiva, porquanto autoriza o
credor a refinanciar o débito contratual unilateralmente, em caso de inadimplência.
Ora, ainda que se tratasse das mesmíssimas condições do mútuo contraído, a cláusula
seria abusiva, porquanto outorgaria a uma das partes o poder de manusear os termos e
as formas da contratação de modo individual, violando o princípio básico do equilíbrio
contratual...”.
Por isso, se entendendo que a sentença de Primeiro Grau
extrapolou os limites do pedido, alcançando questão não deduzida e sem que antes tenha
sido intimado o réu para se manifestar previamente sobre referida razão de decidir, não
poderia ocorrer o julgamento como se deu, a impor o acolhimento do apelo, reconhecida
a nulidade do julgado em Primeiro Grau.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
12A05CB1
8
9
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
12A3D5BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016338-80.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.